Tribunal: TJMT
Processo: 1016953-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016953-81.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON DOS SANTOS - CPF: 412.797.609-82 (EMBARGADO), GRACIELA RAMOS REZENDE - CPF: 028.410.501-57 (ADVOGADO), HELTON DOS SANTOS - CPF: 001.369.451-04 (ADVOGADO), DINO SONIO CARNEIRO COSTA - CPF: 966.605.701-87 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016953-81.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: EDSON DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ
–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente, para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – O pedido feito n
as razões da apelação da autarquia, observa-se que ela nada pontuou, tampouco requereu naquele apelo a devolução dos valores a título de tutela deferida, apenas fazendo, em sede de aclaratórios, o que caracteriza inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016953-81.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: EDSON DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos dos Embargos de Declaração
, registrada sob o no
. 1016953-81.2021.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão e contradição no acórdão impugnado, ante a inexistência de preclusão temporal para pugnar pela cobrança dos valores pagos indevidamente a título de antecipação de tutela revogada.

Sustenta que,
o aresto
ao não aplicar o decidido no Tema 692 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), acabou por violar também o disposto no artigo 927, incisos III, do Código de Processo Civil.

Pleiteia para fins de prequestionamento, manifestação expressa do
disposto nos artigos 927, III, 296, 297, parágrafo único, 300, § 3o, 302, incisos I e II, e 520, incisos I e II, bem como 948 e 949 do atual Código de Processo Civil, artigo 3o da Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 115, inciso II e § 1o, da Lei no 8.213/91, artigo 154 do Decreto 3.048/99, e artigos 876, 884 e 885 do Código Civil.

Por essas razões, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada, nos termos acima expostos.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão de ID 191921154.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1016953-81.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

EMBARGADO: EDSON DOS SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

que, nos autos dos Embargos de Declaração
, registrada sob o no
. 1016953-81.2021.8.11.0041,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRENCIA.

– EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 -
A alegação de questão apenas em sede de embargos de declaração configura inovação recursal inadmissível.

Em suas razões, o Embargante alega que há omissão e contradição no
acórdão, ante a inexistência de preclusão temporal para pugnar pela cobrança dos valores pagos indevidamente a título de antecipação de tutela revogada.

Sustenta que,
o aresto
ao não aplicar o decidido no Tema 692 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (STJ), acabou por violar também o disposto no artigo 927, incisos III, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos apresentados pelo Embargante, entendo que a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado no acórdão impugnado a questão agora trazida pela parte ora embargante, qual seja, revisão da tesa firmada no julgamento do

te
ma repetitivo 692, é preexistente à própria interposição do apelo do INSS.

Assim, ao analisar as razões da apelação da autarquia, observa-se que ela nada pontuou, tampouco requereu naquele apelo a devolução dos valores a título de tutela deferida, apenas fazendo agora, em sede de aclaratórios.

Além disso,
não se olvida a existência atual de entendimento do STJ, firmado no Tema no 692, que prevê que
A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago
.

Entretanto, no presente caso o pedido de tutela pugnado pela parte autora foi indeferido (ID 169095232), e tampouco restou concedido pelo Magistrado
a quo
em sede de sentença (ID169094733), portanto, não houve cumprimento de decisão judicial antecipatória dos efeitos da tutela, motivo pelo qual, inaplicável o disposto no Tema 692 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexistência de valores recebidos a título de tutela antecipada.

Com isso, não há que se falar em omissão, menos ainda em contradição, do julgado acerca das questões suscitadas pelo embargante, porquanto este não as apresentou anteriormente a esta Colenda Câmara, sendo vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, recurso este que possui natureza meramente integrativa.

D
esse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos embargos de declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pelo Embargante.

Diante do exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024